Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-74.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007528-74.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DILSON CANDIDO SOBRAL - CPF: 897.689.659-91 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão e improcedente reconvenção, indeferindo produção de prova pericial contábil requerida pelo réu para demonstrar quitação substancial da dívida e alegações de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil, requerida para apuração da existência de mora e eventuais cláusulas abusivas, configurou cerceamento de defesa, com consequente nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A produção da prova pericial contábil foi expressamente requerida para demonstrar alegações relevantes à solução do mérito.

4. O indeferimento da prova sem fundamentação concreta afronta o art. 464, §1º, do CPC, e viola o contraditório e a ampla defesa.

5. O julgamento antecipado da lide com base em matéria “exclusivamente de direito” não se justifica diante da controvérsia fático-contábil posta nos autos.

6. A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece o cabimento da reconvenção em ação de busca e apreensão e a nulidade da sentença quando indeferida prova essencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova pericial contábil requerida para apuração de fatos relevantes à existência da mora e à eventual abusividade contratual.

2. Em ação de busca e apreensão, é cabível reconvenção e revisão contratual incidental, sendo imprescindível a garantia da instrução probatória quando necessária à elucidação da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 464, §1º, e 489, §1º, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 872427/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DILSON CÂNDIDO SOBRAL
contra r. sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar, n.º
1007528-74.2022.8.11.0015
, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do bem apreendido em favor da autora, além
Condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC.

Outrossim,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na reconvenção,
condenando
a parte reconvinte/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

Irresignado, o apelante sustenta, em
preliminar recursal
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, notadamente pela negativa, pelo juízo a quo, da produção de prova pericial contábil expressamente requerida, indispensável —
segundo alega
— para demonstrar a ausência de mora ou eventual quitação substancial da dívida contratual, inclusive com base em cálculos próprios que indicariam saldo credor.

Assevera que mais de 70% da dívida estava quitada quando da apreensão do bem, afastando a caracterização de mora, especialmente diante da alegada abusividade contratual e prática de anatocismo. Sustenta, ainda, que a r. sentença não enfrentou adequadamente tais alegações, sendo-lhe negado o acesso aos meios instrutórios indispensáveis à demonstração de suas razões.

Em contrarrazões
(ID. 279415903)
, a parte apelada, AYMORÉ CRÉDITO S.A., sustenta a regularidade da sentença, defendendo que o contrato foi celebrado validamente, com cláusulas transparentes, e que o inadimplemento é incontroverso, havendo prestações em aberto desde 19/01/2022.

Argumenta, ademais, que não cabe perícia contábil em ação de busca e apreensão, tampouco revisão contratual, e que a sentença está em conformidade com o Decreto-Lei n.º 911/69 e o art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado da lide em caso de matéria exclusivamente de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia instaurada gira em torno da regularidade do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil, requerida pelo apelante, e a sua repercussão quanto ao exercício do direito à ampla defesa.

O exame da preliminar revela plausibilidade e procedência nas razões apresentadas pelo recorrente.

Com efeito, o
art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
consagra, como garantias fundamentais, o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
, inclusive com os meios e recursos a ela inerentes. O indeferimento imotivado de prova essencial à elucidação do conflito equivale, por isso, à supressão de garantia processual constitucionalmente assegurada.

Compulsando os autos, constata-se que o réu, em contestação e reconvenção
(ID. 279415883 e ID. 279415890)
, alegou e demonstrou documentalmente que já havia quitado mais de 70% do contrato de financiamento no momento da apreensão do veículo, além de indicar possíveis cláusulas abusivas, como juros compostos, capitalização não pactuada, e encargos moratórios excessivos.

Para demonstrar tais circunstâncias — que demandam conhecimento técnico-contábil — requereu a produção de prova pericial contábil, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, que decidiu julgar antecipadamente a lide, sob o argumento de que a matéria seria
"exclusivamente de direito"
, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Ocorre que, nos termos do
art. 464, §1º, do CPC
, a prova pericial somente poderá ser dispensada quando:

“I – a prova do fato não depender de conhecimento especializado;

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III – a verificação for impraticável.”

Nenhuma dessas hipóteses restou adequadamente demonstrada ou fundamentada pelo juízo a quo.
A negativa da prova se deu com base em fundamento genérico, sem exame concreto da pertinência da perícia à luz das alegações do réu
, o que afronta o dever de fundamentação analítica previsto no
art. 489, §1º, IV, do CPC
.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)
(Grifei)

Ademais, cumpre observar que, após o advento da
Lei n.º 10.931/2004
, o
§3º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69
passou a permitir não apenas a contestação, mas resposta ampla, incluindo reconvenção, nas ações de busca e apreensão, o que autoriza, inclusive, revisão contratual incidental no bojo da demanda. Nesse ponto, a jurisprudência é pacífica:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/69. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
1.
[...]
Com efeito, as questões de ordem pública transferem-se ao exame do órgão de segundo grau, por força do princípio translativo, não havendo falar em julgamento extra petita ou em preclusão. 2. Com o advento da Lei 10.931/2004, tornou-se pleno o juízo de cognição da ação de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária. De fato, o referido diploma legal, em harmonia com o Código de Processo Civil, substituiu a expressão "contestação" por "resposta" no artigo 3º, § 3º, do Decreto-lei n.º 911/69, autorizando, por conseguinte, o exercício, pelo réu, de ampla defesa, seja direta ou indireta. Cabíveis, portanto, contestação, exceções e reconvenção na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária. 3. Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento da reconvenção.

(
STJ - REsp: 872427 SP 2006/0168558-6, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 12/12/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/02/2007 p. 259)
(Grifei)

Sentido esse, que esta Egrégia Câmara já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.

É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”
.
(Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE -
JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.

(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019)
(Grifei)

Portanto, havendo contestação fundamentada, cálculos apresentados, e pedido expresso de perícia para verificação de eventuais vícios no contrato e da efetiva existência de mora, não poderia o juízo de origem decidir antecipadamente a demanda sem oportunizar ao réu o devido contraditório e instrução probatória mínima.

Destaca-se, ainda, que a própria sentença recorrida faz menção ao
REsp 1.061.530
, que admite a revisão das taxas de juros desde que a abusividade esteja
cabalmente demonstrada
.
Todavia, não se viabiliza essa demonstração sem a devida instrução probatória
. Como bem indaga o recorrente: “como demonstrar cabalmente, se sequer houve a apreciação da prova requerida?”

Desta forma, está caracterizado o cerceamento de defesa, pois foi inviabilizada a produção de prova técnica apta a esclarecer os fatos controversos e relevantes ao deslinde da demanda, como exige a regularidade do processo,
evitando injusta lesão patrimonial
.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo apelante e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
ANULAR
a sentença recorrida para que retorne os autos à origem para regular instrução probatória, com a possibilidade de produção das provas requeridas. Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025